Tribunal: TJMT
Processo: 0009674-96.2000.8.11.0041
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-16
Data de publicação: 2021-08-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0009674-96.2000.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano ao Erário, Responsabilidade Civil do Militar - Indenização ao Erário]

Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), LUDOVICO ANTONIO MERIGHI - CPF: 107.644.298-68 (APELANTE), LUDOVICO ANTONIO MERIGHI - CPF: 107.644.298-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), GIAN CARLO LEAO PREZA - CPF: 950.997.861-20 (ADVOGADO), FABIANA HERNANDES MERIGHI PREZA - CPF: 963.705.721-87 (ADVOGADO), JUVENIL BONFIM SANTOS (APELANTE), ADALBERTO ALVES JUVENAL (TERCEIRO INTERESSADO), AILTON NERIS DE BRITO (TERCEIRO INTERESSADO), BENEDITO DOS ANJOS E SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), CELINO DA COSTA SAMPAIO (TERCEIRO INTERESSADO), DOMINGOS DA CONCEIÇÃO DA COSTA (TERCEIRO INTERESSADO), EDINHO RODRIGUES DE AMORIM (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISCO ALVES PINHEIRO (TERCEIRO INTERESSADO), JAELSON GONÇALVES DE ARRUDA (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO CESAR RODRIGUES SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), WALDEMIR PEREIRA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – POSTO MILITAR - EXCESSO NO USO DE LINHA TELEFÔNICA – RESPONSABILIZAÇÃO DOS AGENTES LOTADOS AO TEMPO DOS FATOS - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO EVIDENCIADO – CARÊNCIA DA AÇÃO – CONFIGURAÇÃO – PRELIMINAR ACOLHIDA – SENTENÇA REFORMADA - APELO PROVIDO.

1.

O interesse de agir reside na utilidade da prestação jurisdicional, sem a qual não se atingiria o fim almejado.

2.

Carece do interesse de agir a demanda judicial intentada com o fim de obter pagamento de agente público que já sofrera desconto em folha, justamente, para a quitação da dívida que é objeto da ação de cobrança.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Exmo. Sr. Dr. Gilberto Lopes Bussiki (Relator)

Egrégia Câmara:

T
rata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto Juvenil Bonfim Santos,

em virtude da sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (id.
1763795
), que, nos autos da Ação de Cobrança, ajuizada pelo Estado de Mato Grosso, acolheu os pedidos exordiais para condenar o Apelante e demais Policiais Militares lotados no Posto Policial do Jardim das Américas, de setembro a dezembro/1998, ao pagamento dos valores correspondentes às faturas telefônicas atinentes ao citado período, acrescidos de juros e correção monetária, deduzida a quantia já descontada em folha de pagamento.

Os Requeridos foram condenados, ainda, solidariamente, ao pagamento dos honorários advocatícios, arbitrados em R$ 1.000,00 (mil reais) (id.
34099461
).

Irresignado, o Apelante argui o dever de reforma de sentença hostilizada e fundamenta, para tanto, a carência da ação, visto que que já houve o pagamento do valor perseguido, mediante o desconto em folha, da fração ideal devida por cada um dos doze militares atuantes no mencionado posto policial, ao tempo dos fatos apurados (id.
34099463
).

Assevera, outrossim, a impropriedade da condenação ao pagamento de uma hipotética dívida, sobretudo, porque não constatada qualquer conduta, dolosa ou culposa, que a ele pudesse ser imputada.

Em suas contrarrazões, o Estado de Mato Grosso rebate as teses recursais e pugna pela manutenção da decisão invectivada (id.
1764003
).

A Procuradoria-Geral de Justiça afirma a inexistência de interesse público ou social a justificar a intervenção ministerial (id.
1957027
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Exmo. Sr. Dr. Gilberto Lopes Bussiki (Relator)

Egrégia Câmara:

Como consignado no relatório,
Recurso de Apelação Cível, interposto Juvenil Bonfim Santos,

em virtude da sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (id.
1763795
), que, nos autos da Ação de Cobrança, ajuizada pelo Estado de Mato Grosso, acolheu os pedidos exordiais para condenar o Apelante e demais Policiais Militares lotados no Posto Policial do Jardim das Américas, de setembro a dezembro/1998, ao pagamento dos valores correspondentes às faturas telefônicas atinentes ao citado período, acrescidos de juros e correção monetária, deduzida a quantia já descontada em folha de pagamento.

A carência da ação é prejudicial que será analisada juntamente ao mérito.

Ressai dos autos que o Requerido foi designado para auxiliar no Pelotão do bairro Jardim das Américas, vindo a assumir o comando daquela unidade policial, de 20/09/1998 a 14/12/1998, em cujo período sucedeu um consumo excessivo da linha telefônica de n. 627-3262, fato que ensejou a instauração de uma sindicância, visando à detecção do responsável pelos gatos exorbitantes, culminando na responsabilização do Apelante, mediante o pagamento de R$ 1.401,79 (mil, quatrocentos e um reais e setenta e nove centavos), sendo este o valor cobrado na presente ação de cobrança.

Ao sentenciar o feito, o Juízo
a quo
entendeu por bem julgar procedentes os pedidos iniciais, condenando os responsáveis ao pagamento do valor cobrado pelo Estado de Mato Grosso, abatidos os valores já descontados em folha de pagamento.

Ocorre que o Apelante requereu o chamamento ao processo de todos os policiais atuantes naquela unidade policial, durante o período em referência, os quais demonstraram a realização do pagamento da cota parte, referente ao rateio entre eles das citadas faturas telefônicas, mediante o desconto em folha de pagamento.

O Apelante demonstra que, não obstante o Ente Estadual esteja efetuando a cobrança da quantia de R$ 1.104,79 (mil, cento e quatro reais e setenta e nove centavos), esse valor, dividido pelos doze militares responsabilizados pelo débito, por uma simples conta aritmética, denota a responsabilidade de cada agente pelo pagamento de R$ 116,81 (cento e dezesseis reais e oitenta e um centavos), sendo que, de cada um deles, já houve o desconto de R$ 146,04 (cento e quarenta e seis reais e quatro centavos). Ou seja, já teria havido a quitação do débito, devidamente corrigido.

Por essa razão, o Apelante sustenta não haver falar na condenação ao pagamento de uma dívida hipotética, mas sim na improcedência dos pedidos autorais, mormente porque inexiste, sequer, interesse de agir.

Sendo assim, também não lhe incumbiria, também, o pagamento dos honorários advocatícios.

Os autos revelam que, no próprio ano de 1998, houve a expedição de ofício, da Diretoria Financeira da PMMT para o Comando do Posto Policial do Jardim das Américas, comunicando o dever de repasse dos valores excedentes em questão, sob pena de desconto em folha (ids. 1761359, 1761364, 1761365).

Em seguida, ocorreu a instauração de sindicância (id. 1761365), que culminou na condenação do Apelante ao pagamento em referência, além do enquadramento disciplinar com a detenção por 7 (sete) dias, pela falha na fiscalização do serviço público (id. 1761556 – pág. 3).

Irresignado, o Apelante compareceu ao Departamento Financeiro, arguindo o dever da distribuição do ônus do pagamento entre os militares da citada lotação (id. 1761572 – pág. 2), após o que consta o ajuizamento, pelo Estado de Mato Grosso, da ação de cobrança.

Citado, o Recorrente peticionou nos autos requerendo o chamamento à lide dos seus onze colegas de guarnição (id. 1761621).

Chamados, todos arguiram o pagamento da sua quota parte.

A própria Instituição Militar informou ao Judiciário que houve o desconto em folha, em duas parcelas, de R$ 73,02 (setenta e três reais e dois centavos), nos meses de dezembro de 2000 e janeiro de 2001 (id. 1762556 a 1762579).

Já no ano de 2007, contrariando a informação passada, aportou nos autos nova informação, do Comando Geral da Polícia Militar de Mato Grosso, no sentido de que não houve pagamento dos excedentes telefônicos em foco (id. 1762666).

Do ato sentencial, observa-se que o Juízo singular considerou tão somente esta última informação, de que não identificado qualquer pagamento das contas telefônicas em comento.

Por outro lado, a informação pretérita, prestado em 29/09/2004, dá conta acerca dos descontos em folha de pagamento, visando à quitação em referência.

Dessarte, notória a carência da ação, por falta de interesse de agir, circunstância processual esta cujo reconhecimento se torna medida impositiva.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao Apelo interposto por
Juvenil Bonfim Santos, para, reconhecendo a carência da ação,
reformar o ato sentencial, julgando improcedentes os pedidos formulados pelo Estado de Mato Grosso. De consequência, inverto o ônus sucumbencial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2021